Tribunal: TCU
Processo: 043.256/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4469/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.256/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabio Silva Macedo (XXX.889.778-XX); Fabio de Souza Marques (XXX.413.138-XX); Sergio Ricardo Habermann (XXX.001.808-XX); Sergio Tavares Carneiro (XXX.100.898-XX); Sergio Villaca (XXX.865.058-XX); Sidevaldo Vieira de Lima (XXX.254.314-XX); Silvia Fasolo (XXX.646.878-XX); Simone Aparecida Brigatti Gomes (XXX.217.888-XX); Suely Soffia Migliorini (XXX.767.748-XX); Sylvio Marcelo Moia (XXX.993.818-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.